Tribunal: TJBA
Processo: 8054646-03.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054646-03.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FELIPE LUIZ FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JAMIL MUSSE NETTO

AGRAVADO: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECALCITRÂNCIA QUE PERDUROU LONGO PERÍODO. JUSTIFICATIVA ADOTADA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS MÉDICOS. NÃO
ACOLHIDA
. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEVIDA A INCIDÊNCIA DA MULTA. EXECUÇÃO. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. MULTA DO ART. 523, §2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE
.

NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO
QUANTUM
DEVIDO.
JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM CONFORME JURISPRUDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DA DATA D
O NOVO VALOR DA MULTA.

DECISÃO REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8054646-03.2023.8.05.0000
em que figuram como Agravante a
FELIPE LUIZ FERREIRA SANTOS
e Agravada
UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA